Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-23.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003728-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 207.706.851-53 (APELADO), CARLOS RODRIGUES - CPF: 378.585.561-34 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva
e o dever de indenizar
.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada bem como o ato ilícito perpetrado, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, de terceiro e/ou rompimento do nexo de causalidade.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003728-23.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
PAULO MARQUES DA SILVA.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003728-23.2023.8.11.0041 - 3ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BANCO VOTORANTIM S.A.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PAULO MARQUES DA SILVA em desfavor BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A e BANCO VOTORANTIM S.A.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Paulo Marques da Silva em desfavor de Banco BV

S.A e Banco Votorantim S.A, para determinar que os requeridos que excluam o nome do autor do

cadastro dos inadimplentes pelo contrato em discussão nos autos e para condenar os réus

solidariamente (50% cada um) ao ressarcimento para a parte autora dos danos materiais referente

ao valor pago pelo boleto fraudado, no valor de R$ 6.701,70, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, os requeridos (50% cada réu), ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação da sentença. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

APELO
(Id. 203401934): suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e da falta de depoimento pessoal da parte autora, que reputa imprescindível ao esclarecimento da demanda.

Alega que a ocorrência de fraude exige a demonstração de provas mínimas, o que no caso, seria alcançado com a apresentação da íntegra da conversa mantida com os possíveis fraudadores. Como não foi o que ocorreu, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da Inicial, conforme Art. 330, I, do CPC, em razão da ausência de provas hábeis a sustentar o alegado.

Aduz que o boleto objeto de fraude não foi gerado pelo banco recorrente e por isso é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, como o boleto fraudulento não foi disponibilizado por nenhum dos canais oficiais de atendimento do Banco Votorantim, não se verifica na situação, qualquer hipótese de responsabilização do banco ou dever de indenizar. Acrescenta que o boleto pago pelo autor previa como beneficiário instituição bancária distinta do apelante e valor muito inferior ao verdadeiro débito, assim, demonstrado que as inconsistências de dados e valores eram notórias, têm-se por verificada a culpa exclusiva da vítima.

Como não praticou qualquer conduta ilícita e não agiu com má-fé, não se visualiza motivos que justifiquem a manutenção das indenizações fixadas.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento (Id. 203401938).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou demonstrada a responsabilidade da instituição financeira apelante na emissão do boleto falso, a fim de afastar o dever de ressarcir imposto e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, e, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação.

Na origem, a lide advém da suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, consistente no vazamento de dados do autor, que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiros na emissão do boleto falso de R$6.701,70, referente à quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes em 14.04.2020, para a aquisição do veículo RENAULT/KWID Zen, ano 2019/2020, RENAVAM 01212987001, placa QCK3730, em 44 parcelas de R$956,25.

Narra a inicial que o autor apelado, diante do interesse na venda do carro, em dezembro de 2022 acessou o site da requerida e após a simulação dos valores pendentes foi direcionado a uma conversa via Whatsapp para prosseguimento das tratativas. Iniciado o atendimento, informou o seu CPF e revelou a intenção de antecipar as parcelas do financiamento para sua quitação integral, momento em que o atendente repassou toda as informações do contrato, confirmou o valor do débito e lhe propôs um desconto de 45% sobre o saldo devedor. Como a conversa foi redirecionada após o acesso ao site oficial da instituição bancária e como a atendente apresentou todos os dados do contrato que mantinha com a instituição, confiou no canal de atendimento e realizou, em 15.12.2022, o pagamento do boleto emitido por eles.

Ocorre que, passados alguns dias verificou que havia sido vítima de fraude, já que não havia nenhum pagamento registrado no sistema da requerida. Tentou solucionar a questão administrativamente, especialmente pelo fato de o boleto haver sido emitido após o acesso ao site oficial da instituição bancária, no entanto, não obteve êxito e ainda teve seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos em atraso (Id.

203401906).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda por entender que ficou demonstrada a falha na prestação no serviço e vazamento de dados do autor; razão do inconformismo do apelante, que objetiva a reforma da sentença e a improcedência total da demanda.

De início, têm-se que a questão acerca da ilegitimidade passiva, por não ser a instituição financeira apelante a pessoa quem emitiu o boleto falso e por não ser a beneficiária deste pagamento, é afeta ao mérito do recurso e com ele será apreciada.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, à toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, além de requerido por
meio dos supostos canais oficiais de atendimento da instituição financeira, informou seu CPF mas não repassou qualquer dado referente ao contrato de financiamento em questão.

Nota-se pelos documentos colacionados (Id. 203401905), que apenas com a informação do CPF, os dados cadastrais e do contrato já eram de conhecimentos dos estelionatários.

Nesse contexto a sentença consignou:

“(...)De fato, ocorreu uma grave falha no sistema de segurança interna das instituições financeiras corrés, na medida em que o terceiro estelionatário dispunha dos dados do financiamento obtido pelo autor perante as requeridas, vindo a emitir o boleto falso com os dados aparentemente legítimos, circunstância que se mostrou essencial para levar a erro o autor, bem como as informações necessárias para emitir boleto válido, cujo pagamento foi direcionado a estelionatário que hospedou conta de sua titularidade junto ao corréu.

Desse modo, configurou-se o denominado fortuito interno, a responsabilidade das instituições financeiras corrés é manifesta, decorrendo do risco da atividade que desenvolvem, portanto, em seu dever de segurança e cuidado, tendo prestado um serviço defeituoso , posto que sua atuação com a segurança se mostrou falha (fortuito interno) , eis que têm responsabilidade objetiva (por se tratarem de prestadoras de serviço de natureza bancária).

(...)

Conclui-se, assim, que as instituições financeiras e a empresa corrés não podem se eximir de sua responsabilidade nas operações realizadas pelo agente fraudador.”
(Id. 203401932 - Pág. 7).

Observa-se assim que a parte autora desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido.

Nota-se que no boleto consta como instituição emissora a instituição bancária que o autor efetuou o financiamento, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

Por sua vez, a instituição financeira requerida não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao fornecer informações acerca da emissão de boleto pelos seus canais de comunicação pela internet.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição bancária que adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva do autor, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, o autor foi lesado em seu patrimônio material e imaterial. Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber cobranças para o pagamento do boleto que acreditava estar pago e ao ter o seu nome negativado indevidamente.

Dessa forma, notadamente quanto ao dano moral, não comporta reformas a sentença ao registrar:

“(...) Vislumbra-se, portanto, a
ocorrência de dano moral
, que se define como aquele que afeta a personalidade, ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em outras palavras, o dano moral nada mais é do que a violação do direito à dignidade e foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, corolário do direito à dignidade, que a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5º, incisos V e X, plena reparação do dano moral, conforme também vem referida na Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter pedagógico às instituições financeiras corrés, sem incidir no enriquecimento sem causa do autor. Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável, a verba indenizatória deve ser arbitrada na monta de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), eis que tal quantia se mostra em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo às instituições financeiras corrés e compensatório para a autora, observando-se as condições sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra.”

Logo, incumbe à requerida o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$5.000,00) se mostra razoável e não destoa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto
e mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024